Tribunal: TJMT
Processo: 0023228-07.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023228-07.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO - CPF: 052.788.391-39 (APELANTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DIEGO DE CARVALHO - CPF: 731.594.331-53 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES BRITO DA SILVA - CPF: 062.250.831-89 (VÍTIMA), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO - CPF: 052.788.391-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MORAES EPAMINONDAS - CPF: 056.392.681-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com pena fixada em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (ii) verificar se houve irregularidade no reconhecimento pessoal que invalide a prova; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, pelo reconhecimento pessoal e pela apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no caso, em que há corroboração pelos depoimentos policiais e confissões dos corréus.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios, como no caso presente.

É lícito ao julgador utilizar uma das majorantes para exasperar a pena-base a título de circunstância judicial desfavorável e a outra como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. É possível a valoração de uma das causas de aumento de pena como circunstância judicial desfavorável, desde que a outra seja utilizada na terceira fase da dosimetria e haja fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 59; CP, art. 68; CPP, art. 226.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa do acusado
Diego de Carvalho
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 0023228-07.2014.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, I e II), à pena de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postulou a
absolvição
do acusado Diego de Carvalho, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Argumentou que o
reconhecimento pessoal realizado
pela vítima foi irregular por não observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
e o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 264461291).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 232945683).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de roubo majorado (art.157, §2º, I e II, do CP). 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, argumentando a nulidade do reconhecimento pessoal perpetrado em desconformidade com o artigo 226 também do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pelas vítimas e capturado na posse dos bens subtraídos, bem como do automóvel e da arma de fogo utilizados para a prática do crime. Artigo 226 do CPP expressa mero recomendação procedimental, não funcionando como norma impositiva, sendo válido o reconhecimento quando ratificado em Juízo e corroborado pelo conjunto probatório angariado o feito. Suficiência probatória. 2. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, indicando a insuficiência probatória acerca do seu reconhecimento. NÃO ACOLHIMENTO. Arma de fogo apreendida e periciada. Emprego de arma de fogo comprovado pela prova testemunhal. 3. Por fim, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas. NÃO ACOLHIMENTO. Incidência de duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). Pacifico o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para elevar a pena-base, ainda na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra será regularmente utilizada para majorar o delito, já na terceira fase. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo..”.

(Id. 287563370).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pugna a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na delegacia, tendo em vista não ter sido respeitado as formalidades exigidas no artigo 226 do CPP, pontua as peculiaridades do caso ressaltando que, além da desatenção ao dispositivo legal,.

Infere-se da sentença condenatória:

“(...) “No dia
15 de outubro de 2014
, por volta das 17h40mim, na Rua E5, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, os denunciados
LEANDRO
,
DIEGO
e
EVERTON
, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (01revólver calibre 357, Magnun com 08 munições do mesmo calibre – fls. 33), subtraíram para si ou para outrem 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo GT-S5830C, cor preto; 01 (um) aparelho celular Samsung, cor azul; pertencentes as vítimas Diego Rodrigues da Silva e Lucas Moraes Epaminondas.” (ID. 58811583).

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do CP.

O magistrado sentenciante
julgou extinta a punibilidade
dos
corréus Leandro Pereira Correa Rossato e Everton Miranda Mota
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como julgou extinta a punibilidade do apelante Diego de Carvalho em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003), também em virtude da prescrição virtual.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para embasar o édito condenatório. Argumenta que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal constituem-se apenas de indícios, e não de certeza quanto à autoria delitiva.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

1.

Do pedido de Absolvição por ausência de provas com acolhimento da nulidade no reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP).

Prima facie
, é mister sublinhar que o cerne da irresignação defensiva reside na alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório exarado pelo
juízo a quo
.

A defesa técnica articula sua pretensão absolutória em dois fundamentos basilares:
a)
a insubsistência da confissão extrajudicial, que não foi ratificada em juízo pelo apelante; e
b)
a irregularidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, que não teria observado as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Procedendo-se ao exame acurado dos elementos probantes amealhados aos autos, verifica-se, contrariamente ao sustentado pela defesa, a existência de um acervo probatório sólido e coeso, perfeitamente apto a embasar o juízo condenatório.

A
materialidade
delitiva encontra-se indubitavelmente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante
, termos de depoimentos, termos de declarações, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência,
termo de exibição e apreensão
e termo de entrega colacionados aos autos.

No que concerne à
autoria
, observa-se que as provas produzidas durante a persecução penal convergem de modo uníssono para a responsabilização criminal do apelante. Os depoimentos prestados pelas vítimas Diego Rodrigues Brito e Lucas Morais Epaminondas, tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos e coerentes ao apontarem o apelante como um dos autores do delito.

Quanto à alegada
nulidade no reconhecimento pessoal
, é imperioso consignar que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal consubstancia-se em uma recomendação legal cujo escopo precípuo é conferir maior grau de certeza à identificação do autor do delito. Contudo, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades ali previstas não enseja, por si só, a nulidade do ato, mormente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no caso sub judice.

Na hipótese em exame, o reconhecimento do apelante pelas vítimas encontra-se robustecido pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial pelas confissões judiciais e extrajudiciais dos corréus e pelos depoimentos do policial militar que participou da prisão em flagrante. Ademais, impende destacar que
o apelante foi capturado na posse dos bens subtraídos e do veículo utilizado no crime
, circunstância que evidencia de modo contundente sua participação no delito. Senão vejamos:

A vítima Diego Rodrigues Brito, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que
dois indivíduos desceram de um veículo VW Gol de cor preta
, enquanto um terceiro permaneceu ao volante, e anunciaram o assalto,
exigindo a entrega dos aparelhos celulares
. Afirmou, ainda, que os assaltantes estavam "de cara limpa", o que possibilitou o posterior reconhecimento. Ademais, informou que
um colega seu
, que passava pelo local, presenciou o roubo e
conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos criminosos.

In casu, é imperioso destacar que a palavra das vítimas, em delitos patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, como no caso em apreço, reveste-se de especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta de forma coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Corroborando as declarações das vítimas, tem-se o
depoimento do policial militar
Marcos da Rocha Teixeira, que relatou de forma minudenciada as diligências realizadas após o recebimento das informações sobre o roubo
, incluindo a placa do veículo utilizado na fuga
. Segundo o policial, a equipe dirigiu-se imediatamente ao endereço obtido através da consulta da placa, onde
encontrou o veículo
estacionado e
quatro indivíduos
que, ao avistarem a viatura, demonstraram nervosismo. Durante as buscas no local,
foi apreendido um revólver
calibre 357 Magnum com 08 munições intactas
, além dos aparelhos celulares subtraídos
. O policial afirmou, ainda, que as vítimas reconheceram os envolvidos, incluindo o ora apelante.

De suma relevância para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva são as
confissões extrajudiciais
dos corréus
Everton
Miranda Mota e
Leandro
Pereira Correa Rossato, que
apontaram o apelante como participante ativo do crime
.

O corréu
Everton
, em seu
depoimento judicial
,
confirmou que o apelante Diego desceu do veículo juntamente com Leandro no momento da abordagem às vítimas
, retornando em seguida apressadamente, dizendo "bora, bora". Tal narrativa contradiz frontalmente a versão apresentada pelo apelante, que alegou não ter participado da subtração.

No que tange à alegada insubsistência da confissão extrajudicial, é forçoso reconhecer que, embora o apelante tenha retratado em juízo a admissão de culpa realizada na fase inquisitorial, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório que aponta para sua participação no crime. Isto porque, consoante lição doutrinária e jurisprudencial consolidada, a retratação judicial da confissão extrajudicial deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de prova, somente prevalecendo quando amparada por evidências idôneas que a corroborem, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso em apreço, a negativa de autoria exarada pelo apelante em seu interrogatório judicial não encontra respaldo nos demais elementos probantes carreados aos autos, quedando-se isolada e desacompanhada de qualquer suporte fático que a sustente. Em contrapartida, os depoimentos das vítimas, do policial militar e dos corréus formam um conjunto probatório harmonioso e coerente, que aponta inequivocamente para a participação do apelante no evento criminoso.

Ex positis, à luz da análise acurada do acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo inexistência da nulidade alegada pela defesa, diante do reconhecimento fotográfico nos moldes do art. 226 do CPP. Por fim, diante da existência de provas suficientes e idôneas a embasar o decreto condenatório, não há que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Mantenho, pois, intacto o veredito condenatório.

2.

Da pretendida exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo

A defesa busca o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2ª, inciso I, do Código Penal.

O pedido não merece acolhimento.

Na hipótese vertente, resta inequivocamente demonstrado o emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo, tanto pelos depoimentos das vítimas, que afirmaram categoricamente terem sido ameaçadas mediante o uso de um revólver, quanto pela apreensão da arma utilizada no crime – um revólver calibre 357 Magnum com 08 munições intactas –, que foi localizada durante as buscas realizadas na residência onde os agentes foram presos.

Ainda que assim não fosse, é cediço que, para a configuração da majorante em comento, a jurisprudência há muito pacificou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo utilizada para a prática do roubo, sendo suficiente para sua caracterização a comprovação de seu emprego por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima e de eventuais testemunhas presenciais.

No caso em tela, além dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, que são uníssonos quanto ao emprego de arma de fogo, tem-se a efetiva apreensão do revólver utilizado no crime, circunstância que confere ainda maior certeza quanto à presença da majorante.

Diante dessas considerações, não há como acolher o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

3.

Do pedido de reforma da reprimenda aplicada.

Por derradeiro, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizem a exasperação.

A dosimetria da pena, como se sabe, é procedimento técnico-jurídico que se desenvolve em três fases distintas e sucessivas, conforme o método trifásico preconizado no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, o julgador, atento às diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixa a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais; na segunda fase, considera as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, na terceira fase, as causas de aumento e de diminuição de pena.

Na hipótese em exame, ao proceder à fixação da pena-base, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, valorando negativamente o fato de o delito ter sido praticado mediante
emprego de arma de fogo
. Vê-se que o magistrado utilizou uma das majorantes para recrudescer a pena-base e outra para aumentar a reprimenda na terceira fase.

Neste ponto, é oportuno consignar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na hipótese de incidência de mais de uma causa de aumento de pena, como no caso em tela (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), é lícito ao julgador utilizar uma delas para a exasperação da pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável, e a outra como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, desde que tal proceder seja devidamente fundamentado, evitando-se, assim, violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, o magistrado sentenciante, ao avaliar as circunstâncias do crime, considerou desfavorável o fato de o delito ter sido praticado com emprego de arma de fogo, circunstância que efetivamente revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente. Com efeito, o uso de arma de fogo na prática do roubo demonstra maior audácia e periculosidade do agente, além de reduzir significativamente a possibilidade de reação da vítima, facilitando, assim, a consumação do delito.

Destarte, a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no emprego de arma de fogo, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Não obstante, impende registrar que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, adotou critério de exasperação extremamente benevolente, incrementando a pena mínima em apenas 04 (quatro) meses,
quantum
significativamente inferior àquele que seria obtido pela aplicação dos critérios usualmente adotados pelos Tribunais Superiores, que preconizam o aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Logo, não há que se falar em redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
DIEGO DE CARVALHO
, mantendo incólume os termos r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025